Tribunal: TJES
Processo: 0008077-16.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008077-16.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERSTAR DO BRASIL LTDA

APELADO: OSEAS CARNEIRO e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste previsão legal isentando o autor de arcar com os honorários advocatícios em caso de improcedência do feito contra alguns dos demandados e condenação de apenas um destes.

2. É devida a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência verificada nos autos, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. A regra é a fixação dos honorários com fundamento no princípio da sucumbência, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
INTERSTAR DO BRASIL LTDA
, inconformada com a sentença de fls. 761/768, na qual o MM Juíz de primeiro grau, nos autos da presente “Ação de Adjudicação Compulsória de Bem Imóvel c/c Obrigação de Fazer e Indenização” ajuizada contra
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA e OUTROS
, acolheu parcialmente o pleito autoral para condenar “[...]
tão somente o primeiro requerido, Sr. Oseas Carneiro, ao pagamento do valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), respectivamente, acrescido de juros moratórios e correção monetária, contados, respectivamente, a partir de 13 de julho de 2007, data da assinatura do acordo de compra e venda
[...]” e, em sede de julgamento de aclaratórios (ID 7475122), condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios dos demais co-demandados, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa para cada um.

Em suas razões recursais (ID 7475132) o Apelante alega, em síntese, que, em razão do princípio da causalidade, [...]
a sucumbência deve recair somente sobre o primeiro requerido (sr. Oseas), porquanto condenado a ressarcir ao apelante a quantia estabelecida em sentença, a título de dano material
[...]”.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 7475138 e 7475142.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
INTERSTAR DO BRASIL LTDA
, inconformada com a sentença de fls. 761/768, na qual o MM Juiz de primeiro grau, nos autos da presente “Ação de Adjudicação Compulsória de Bem Imóvel c/c Obrigação de Fazer e Indenização” ajuizada contra
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA e OUTRO
, acolheu parcialmente o pleito autoral para condenar “[...]
tão somente o primeiro requerido, Sr. Oseas Carneiro, ao pagamento do valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), respectivamente, acrescido de juros moratórios e correção monetária, contados, respectivamente, a partir de 13 de julho de 2007, data da assinatura do acordo de compra e venda
[...]” e, em sede de julgamento de aclaratórios (ID 7475122), condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios dos demais co-demandados, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa para cada um..

Em suas razões recursais (ID 7475132) o Apelante alega, em síntese, que, em razão do princípio da causalidade, [...]
a sucumbência deve recair somente sobre o primeiro requerido (sr. Oseas), porquanto condenado a ressarcir ao apelante a quantia estabelecida em sentença, a título de dano material
[...]”.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados em desfavor da apelante na sentença hostilizada.

É o breve relatório. Passo ao voto.

A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo apenas, quando necessário, norteado pelo princípio da causalidade, o qual estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, sendo, na verdade, um dos seus elementos norteadores. Assim, apenas excepcionalmente, o princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o que geralmente ocorre quando há a extinção do feito por perda superveniente de objeto, ocasião em que não se isenta a parte que deu causa à instauração da demanda do dever de arcar com os honorários de sucumbência, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ – REsp Nº 1.641.160 – RJ, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/03/2017, Data de Publicação: 21/03/2017).

No caso em tela, restou incontroverso nos autos que os prejuízos advindos à Apelante foram causados por exclusiva responsabilidade do apelado OSEAS CARNEIRO, com quem realizou a transação comercial discutida.

Assim, ainda que os demais demandados possam, em razão relações contratuais pretéritas com o Sr. Oseas, ter praticado atos que levaram ao desfazimento do negócio entabulado entre a Apelante e aquele, os mesmos não tiveram qualquer participação na transação discutida nos autos, tanto que não recaiu sobre estes qualquer dever indenizatório, sendo seu direito o recebimento os honorários de sucumbência, uma vez que a hipótese é de
improcedência do feito
com relação aos mesmos.

O art. 85 do CPC estabelece claramente que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Com efeito, afere-se que a apelante foi vencida no pedido de condenação dos apelados, com exceção do Sr. Oseas Carneiro, ao seu pedido indenizatório, não havendo porque reformar o julgado.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.
A condenação em honorários advocatícios prevista no art. 85 e seguintes do CPC rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade
, para evitar situações injustas. Considerando que o pedido do autor foi julgado procedente impõe-se a condenação da parte adversa nos ônus sucumbenciais. (TJPB; AC 0844593-69.2021.8.15.2001; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB
07/06/2024
) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste previsão legal isentando o autor de arcar com os honorários advocatícios em caso de revelia da parte adversa, já que é lícito ao réu, mesmo transcorrido sem manifestação o prazo para apresentar defesa, constituir patrono para intervir no processo em seu favor, conforme disposto no art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1 Embora não tenha apresentado defesa oportuna nos autos, a atuação efetiva do advogado do réu revel ao longo da instrução, e nesta fase recursal, autoriza a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência verificada nos autos, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. O art. 85, parágrafo 10, prevê que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, a estes casos aplica-se o princípio da causalidade. Contudo,
a regra é a fixação dos honorários com fundamento no princípio da sucumbência, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepciona
l. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07148.78-16.2020.8.07.0001; 185.9167; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 07/05/2024; Publ. PJe
17/05/2024
) (g.n.)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento do recurso, cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% (dez por cento) a 12% (doze por cento) do valor da causa, considerando o grau de zelo dos patronos, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo desprendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar